Tribunal: STF
Processo: RE 1504892
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16):



    “Ação de repetição de indébito movida Fazenda do Estado de São Paulo, reputando haver saldo credor a seu favor, oriundo de precatório quitado do qual foi credora a ré. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Irresignação em relação à não aplicação da Lei federal n° 11.960109, bem assim quanto a indevida inclusão de juros moratórios durante o parcelamento do débito e inobservância da Súmula Vinculante n° 17 do STF. Inadmissibilidade. Débito atingido pela moratória constitucional do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Hipótese em que deve prevalecer o quanto determinado no título sob execução. Inviabilidade, ademais, de aplicação do artigo 5º da Lei Federal n° 11.960109, declarado inconstitucional "por arrastamento" pelo STF. Além disso, se aplicável o artigo 78 do ADCT à espécie, o pagamento, "ipso facto", não ocorreu no prazo contemplado na parte permanente da Constituição, de modo que devem ser computados juros moratórios sobre as parcelas devidas. Ademais, o STF, na apreciação de medida cautelar nas ADIs 2356 e 2362, suspendeu a eficácia do art. 2 0 da EC 30/00. Inaplicabilidade à espécie da Súmula Vinculante n° 17 do STF. Recurso improvido. ”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa ao art. 100, §2º e 12, da Constituição da República. 



    Aduz-se, em suma, que (eDOC 19, p. 6, 7):



    “No que tange à atualização monetária, o Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIS n.° 4.357 e 4.425, já decidiu, com força vinculante, a validade da utilização da TR. 



     Com efeito, no julgamento de questão de ordem nas citadas ADI's o E. STF modulou os efeitos da decisão para considerar válida a aplicação da TR como índice de correção monetária no período de 29/06/2009 até 25/03/2015, utilizando-se o IPCA-E a partir de então: 



    (...)



    Nos cálculos efetuados pelo E. TJSP, houve inclusão de juros compensatórios e moratórios em continuação por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT. E, com isso, afrontaram o entendimento consubstanciado no RE n2 590.751/SP, no qual discutida a questão e decidido pela exclusão total dos referidos juros.”



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve posicionamento anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 27):



    “Recurso. Ação de repetição de indébito movida Fazenda do Estado de São Paulo, reputando haver saldo credor a seu favor, oriundo de precatório quitado do qual foi credora a ré. Sentença de improcedência. Irresignação em relação à não aplicação da Lei federal n° 11.960109, bem assim quanto a indevida inclusão de juros moratórios durante o parcelamento do débito e inobservância da Súmula Vinculante n° 17 do STF. Hipótese em que o Aresto não contém solução desconforme à orientação do R.E. n° 870.947-SE e do REsp n° 1.492.221-PR, na medida que determinou que deve prevalecer o quanto determinado no título no tocante aos consectários legais. Débito atingido pela moratória constitucional do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Além disso, se aplicável o artigo 78 do ADCT à espécie, o pagamento, "ipso facto", não ocorreu no prazo contemplado na parte permanente da Constituição, de modo que devem ser computados juros moratórios sobre as parcelas devidas. Ademais, o STF, na apreciação de medida cautelar nas ADIs 2356 e 2362, suspendeu a eficácia do art. 2 0 da EC 30100. Inaplicabilidade à espécie da Súmula Vinculante n° 17 do STF. 41811 Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.040, inciso II, do CPC.”



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte, autuados como ARE 1.441.683, e determinei sua devolução à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 810 (eDOC 47). 



    Encaminhado o processo a novo juízo de retração, a 11ª Câmara de Direito Público manteve inalterado o acórdão anterior. Reproduzo a ementa (eDOC 53):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECÁLCULO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA E RESSARCIMENTO DE PARCELAS DE PRECATÓRIO. Improcedência de origem mantida por decisório desta 11ª Câmara. Pretensão originada de relação jurídica tributária. “Distinguishing” em relação ao Tema STF nº 1.170, do STJ, cuja tese fixada cifra-se estritamente “às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias”. Reconhecida distinção que não atrai, para o presente caso, possível retratação do decidido, ausente dissonância quanto ao entendimento assentado naquela Corte Suprema. Acórdão preservado, com restituição dos autos à eg. Presidência desta Seção de Direito Público.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 55).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a integralidade dos valores pagos no parcelamento da dívida fazendária, realizado conforme o art. 78 do ADCT. Colho respectivo fundamento da decisão de origem (eDOC 16, p. 3 ,6): 



    “Trata-se de ação de repetição de indébito, na qual busca a Fazenda do Estado a condenação da requerida, autora em ação de repetição de indébito tributário movida contra a ora apelante, ao pagamento de quantia que reputa haver a requerida recebido a maior, quando do pagamento do precatório EP 000044197, submetido ao parcelamento previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e integralmente quitado em maio de 2011. Isto porque não teriam incidido, sobre referido débito, juros e atualização na forma da Lei n° 11.960109, além de terem sido incluídos indevidamente juros moratórios em continuação, não tendo sido observada a Súmula Vinculante n° 17 do Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    O parcelamento de que trata o artigo 78 do ADCT não é de molde a dispensar a fluência dos juros legais. A feição da moratória instituída pelo constituinte originário de 2000 é sobremaneira diversa daquela estabelecida pelo artigo 33 do ADCT. Não se fez nenhuma alusão aos juros "remanescentes". Dispôs-se que os débitos seriam liquidados em prestações anuais (no máximo de dez) "pelo valor real", e "acrescido de juros reais". Dizer-se que a liquidação deve ser feita pelo "valor real" implica não somente que a correção monetária deve ser integral, até a liquidação, como também que o valor a ser liquidado não seja parcelar, em outras palavras, seja integral. Daí deverem se integrar nesse conceito os juros moratórios, que haverão de fluir de maneira contínua até a satisfação integral do débito. ”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362, e modular os efeitos da decisão, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, iniciado ou concluído o parcelamento da dívida, nos termos do art. 78 do ADCT, até 25.11.2010, são válidos todos os valores pagos, por respeito aos direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo. 



    Assim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte no julgamento conjunto das ADIs 2356 e 2362.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente